Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736280-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740391-15.2022.8.07.0001 - ID 140733043 - Pág. 1) que, em ação de conhecimento movida em desfavor de INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca o deferimento do pedido liminar “inaldita altera pars” para que a requerida pague a fatura no valor de R$ 6.151,35 (seis mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), a título de cobertura da inadimplência dos seus associados. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, além da falta de urgência, eis que, a princípio, pode a parte autora efetuar o pagamento do valor que alega ser indevido, haja vista tratar-se de valor de pequena monta, e, por simples petição de emenda à inicial, caso verifique que possui direito a isso, solicitar o reembolso à parte ré, além dos demais pedidos já formulados, sem a necessidade de intervenção do juízo em relação a tal risco. Anoto que não há risco de ausência de cobertura para os associados, pois demonstrou a autora que cancelou o contrato no último dia 17 com a seguradora. Com a emenda mencionada, poderá o processo seguir sua marcha normal, com o devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Concedo à parte autora o prazo de 15 dias para comprovação do pagamento do valor, bem como para apresentação de emenda à inicial, de modo a readequar sua pretensão.” A autora alega, em síntese, a presença dos requisitos necessários (periculum in mora e o fumus boni iuris), haja vista a existência de risco para os associados da Agravante que contrataram o plano de saúde administrado pela Agravada. Sustenta que “haverá prejuízos graves e irreparáveis, visto que o atendimento de todos os beneficiários será suspenso, inclusive àqueles que estão em tratamento continuado”, bem como que não existe “justa causa para a Agravada deixar de cumprir com o contrato firmado.” (ID 40720509 - Pág. 7). Requer o deferimento do pedido liminar “para que a Agravada pague a fatura no valor de R$ 6.151,35 (seis mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) ante a urgência da aplicação da medida e o dano irreparável caso a mesma não seja devidamente paga no prazo determinado qual seja, dia 24/10/2022”. (ID 40720509 - Pág. 10). No mérito requer seja confirmada a antecipação de tutela imputando a obrigação de fazer da empresa Agravada em efetivar os pagamentos enquanto o contrato perdurar (60 dias) e fazer por outorga as devidas cobranças dos inadimplentes nos termos da cláusula 6.1,3 do contrato estipulado entre as partes. Preparo recolhido (ID 40720526 - Pág. 1). É o relatório. Decido. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Presentes os elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, impõe-se o deferimento do pleito antecipatório. No caso, depreende-se nesta prelibação sumária, apenas para deslinde do pedido liminar, a pequena monta do valor controverso e necessário para regularização do plano de saúde dos associados evidencia a ausência de urgência, se mostrando absolutamente viável o pedido de reembolso da fatura no valor de R$ 6.151,35 (seis mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos). De todo modo, em um exame perfunctório, não é possível se atestar a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a formação do contraditório e a análise das cláusulas contratuais que podem ter fundamentado a controvérsia gerada entre as partes, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação. Trata-se de questão que admite perfeitamente aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo considerando a célere tramitação do Agravo de Instrumento. Ademais, inexiste urgência, ou risco decorrente da falta de cobertura do atendimento para os associados, pois a própria autora/agravante informou nos autos que já efetuou o cancelamento do contrato no dia 17/10/2022 com a seguradora. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator